Tribunal: TJDFT
Processo: 0709021-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. RESCISÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato e para condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 11.020,00 (onze mil e vinte reais). Em suas razões recursais, a recorrente preliminarmente impugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça à recorrida. No mérito, alega que a recorrida foi devidamente informada das cláusulas contratuais, tendo concordado com seus termos. Assevera que não compra a dívida do cliente com o banco, mas tão somente realiza planejamento e negociações financeiras para sua integral quitação. Defende a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de falha na prestação do serviço. Pede o indeferimento dos pedidos iniciais e a condenação da recorrida ao pagamento da cláusula penal em razão do cancelamento do contrato. Impugna, ainda, o termo inicial dos juros e da correção monetária, além de pedir a condenação da recorrida em litigância de má-fé.
2. O fato relevante. Narra a parte autora que, em 2 de setembro de 2021, contratou a empresa requerida para reduzir o valor das parcelas de seu financiamento de carro, pagando 19 parcelas acordadas no valor de R$ 580,00 cada, totalizando a quantia de R$ 11.020,00. Relata que a empresa, no entanto, não informou o banco sobre o novo acordo, mantendo as parcelas do financiamento inalteradas, o que resultou na inclusão do seu nome no Serasa em junho de 2024. A autora argumenta que a empresa não cumpriu sua obrigação de serviço e, por isso, busca a rescisão do contrato e a devolução da quantia paga, alegando enriquecimento sem causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a efetiva prestação de serviços pela parte contratada; (ii) o direito de restituição das quantias pagas; (iii) a incidência da cláusula penal; (iv) o termo inicial dos juros e da correção monetária; e (v) se há litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado, o que não ocorreu. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
5. No que tange à impugnação da ré quanto à concessão da gratuidade de justiça à autora, os documentos juntados demonstram a hipossuficiência financeira da parte (ID 77573930), devendo ser mantido o benefício concedido em sentença.
6. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, e § 1o, II, do CDC).
7. Ainda, consoante art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. No caso, resta incontroverso nos autos que o contrato entre as partes visava serviços de consultoria financeira para benefício econômico em favor da autora, por meio da negociação da ré com a instituição responsável pelo financiamento do veículo contratado. Entretanto, não há qualquer prova nos autos que demonstre a tentativa de negociação da dívida. Os documentos colacionados na contestação não demonstram que os serviços mencionados dizem respeito à autora (77573493 - Págs. 18 e 19). Portanto, a ré não se desvencilhou do seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC). Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, correta a decisão que determinou a rescisão contratual e a restituição do valor pago.
9. No tocante ao pedido contraposto, o artigo 408 do Código Civil estabelece que a cláusula penal tem por objetivo garantir o cumprimento da obrigação ou indenizar o prejuízo causado pelo inadimplemento, sendo certo que sua aplicação pressupõe a inexecução imputável ao devedor. No presente caso, como o inadimplemento decorreu da conduta da requerida, não há fundamento jurídico para exigir da autora o pagamento da penalidade contratual.
10. Com relação ao termo inicial dos juros, a sentença determinou corretamente a incidência a partir da citação, conforme também solicitado pela ré, devendo ser mantida. Em relação ao termo inicial da correção monetária de danos materiais (restituição das parcelas), independentemente de ser responsabilidade contratual ou extracontratual, se dá a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Logo, não há alteração a ser realizada em sentença.
11. O acolhimento do pedido da consumidora afasta qualquer alegação de alteração da verdade dos fatos ou de utilização do processo para alcançar objetivo ilícito. Dessa forma, não há fundamento para a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 77573931. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, inc. I e II.